Tribunal: CARF
Processo: 10880.673673/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.673673/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.746 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
FORT KNOX TECNOLOGIA DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITOS DEPENDENTES DE OUTRO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
(AINDA NÃO HOMOLOGADO). POSSIBILIDADE.
Via de regra, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em
documentos pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para
compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante
PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN. No
entanto, não pode o Fisco imputar a não-confirmação de créditos dependentes
de outro pedido de compensação ainda que não homologado, na medida em
que, caso não haja a compensação do processo inicial, o crédito tributário
poderá ser cobrado em seu âmbito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673673/2009-15
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673673/2009-15

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 06-61.257 da 1a Turma da DRJ/CTA de 11 de dezembro de
2017 (fls. 54 a 59):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a despacho decisório, com número
de rastreamento 655634999, proferido na DERAT de São Paulo/SP, por meio do qual o
crédito apurado pela contribuinte foi considerado inexistente, razão pela qual não foi
homologada a compensação declarada.
2. A decisão questionada, exarada em 22/01/2010, refere-se ao PER/DCOMP de no
04132.93178.310505.1.3.04-2442, declaração na qual a contribuinte utilizou como
direito creditório pagamento indevido ou a maior (estimativa de IRPJ – código 5993 no
valor de R$ 100.805,06 – PA 30/06/2009).
3. A autoridade administrativa consignou em seu despacho (fl.09) que o limite do
crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de transmissão
Informado no PER/DCOMP, era de R$ 42.755,65.
4. Asseverou ainda que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP anteriormente identificado, foi localizado pagamento correspondente,
mas integralmente utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação do débito informado na declaração de
compensação examinada.
5. Nos termos do que foi anteriormente narrado, o valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
29/01/2010 restou fixado da seguinte forma:

Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, alega a interessada que (fls. 10 a
17):
a) (...) para quitação de debito referente ao IRPJ do período de 06/2009,
concomitantemente com o recolhimento integral deste imposto, operacionalizou
compensação, via PER/DCOMP (13591.90450.230709.1.3.02-4206), ou seja;
recolheu integralmente o imposto (R$ 100.805,06) equivocadamente, pois
possuía créditos para efetuar a compensação, como o fez via PER/DCOMP.
b) Na DCTF correspondente ao demonstrativo de saldo a pagar do debito IRPJ
de junho de 2009, entregue em 02/10/2009, consta como valor devido e pago o
montante R$ 100.805,06. Acontece que este valor do imposto foi retificado
posteriormente através da DCTF entregue em 03/02/2010, alterando o valor a
ser recolhido para R$ 113.008,36;
c) Tendo em vista a compensação realizada em 07/2009, através da
PER/DCOMP 13591.90450.230709.1.3.02-4206, no valor de R$ 54.958,95, pois
a Impugnante desconsiderou os R$ 551,73, o valor remanescente a ver recolhido
e de R$ 58.049,41, que subtraído da DARF paga proporcionará um credito à
Impugnante, de R$ 42.755,65, que fora compensado no mês subseqüente, através
da PER/DCOMP 041132.93178.310809.1.3.04-2442, conforme tabela abaixo (e
melhor esmiuçado na planilha razão anexa):
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673673/2009-15

d) Em que pese a análise efetuada pelo Sr. Auditor Fiscal, é certo, no entanto,
que não procede a conclusão tirada no r. despacho decisório, haja vista o
exposto acima (ter sido a DCTF retificadora enviada em 03/02/2010, após a
emissão do despacho — do qual desconhecia a Impugnante, ate o recebimento
da intimação).
e) Aliás, observando-se a decisão acima, percebe-se a compatibilidade da regra
contida no artigo 10 da IN/SRF 460/20042 e o que determinado no Ato
Declaratório/SRF 03/2000, ficando autorizada em definitivo.
f) Vê-se, então, que tanto o credito quanto o debito foram declarados, sendo
comprovada sua materialidade, liquidez e certeza, inclusive pela apuração do
Lalur — Livro de apuração do Lucro Real e do Razão Analítico do período de
01/06/2009 ate 31/07/2009.
g) Ressaltando, em ambos os livros, e cruzando as informações, o credito devido
pela Requerente no mês de junho/2009 é de R$ 113.008,36. Valor que deduzido
das compensações, resulta no IRPJ a ser recolhido de R$ 58.049,41, como
efetivamente o fez, gerando um credito a ser compensado pois o montante
recolhido através da DARF foi em monta maior que a realmente devida à época
dos fatos.
7. Com fulcro nos argumentos anteriormente elencados, destacando a materialidade,
certeza e liquidez do crédito alegado, a interessada requer o seu reconhecimento,
declarando hígida a compensação realizada pelo contribuinte, homologando, por
conseqüência, o encontro de contas realizado.

A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente por entender que não
teria havido a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, com destaque para os
seguintes trechos do Acórdão:
[...]
14. A telas colacionadas no parágrafo anterior demonstram que dos R$ 113.008,36,
confessados como devidos em DCTF, apenas R$ 58.049,41 foram efetivamente
quitados e deste modo a interessada permanece na condição de devedora da
importância, em valor originário, de 54.958,95 (inexistindo pagamento a maior).
15. Assim ocorreu em razão da compensação de que trata o PER/DCOMP No
13591.90450.230709.1.3.02-4206 não ter sido homologada por insuficiência de crédito,
conforme detalha o Acórdão 12-79.189, exarado pela 4a Turma da DRJ do Rio de
Janeiro, em 06/01/2016. 16. Tendo em conta o teor do artigo 170 do CTN, não há como
acolher o crédito vindicado pela interessada, pois não atende aos requisitos legais de
certeza e liquidez.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673673/2009-15

[...]

Desse modo, a DRJ entendeu que, tendo havido a não homologação de uma
DCOMP no 13591.90450.230709.1.3.02-4206 que buscava extinguir, via compensação, o valor
de IRPJ apurado em DCTF, por esse motivo, não teria remanescido o crédito pretendido para
fins de utilização na DCOMP ora em análise de no 04132.93178.310505.1.3.04-2442.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 66 a 72), alegando que a análise do presente processo de no 10880.673673/2009-15
dependeria da conclusão do processo no 10880-953.470/2013-96, por entender a recorrente que a
DRJ teria reconhecido, no processo no 10880-953.470/2013-96, a quantia de saldo negativo de
R$ 6.305,41, e que esta quantia serviria para compensar (abater) débitos da DCOMP no
13591.90450.230709.1.3.02-4206 (analisada no curso do processo no 10880-953.470/2013-96), o
que impactaria os valores informados na DCOMP 04132.93178.310809.1.3.04-2442, fls. 42 a 47
(analisada no âmbito do presente processo de no 10880.673673/2009-15).
Ocorre que, no âmbito do processo no 10880-953.470/2013-96, foram requeridos
os seguintes pedidos de compensação:
1) PER/DCOMP no 17477.49381.060709.1.7.02-1505 (demonstrativa de crédito de saldo
negativo de R$ 65.373,68; créditos utilizados de R$ 12.350,73; débitos 13.122,65)
2) PER/DCOMP no 13591.90450.230709.1.3.02-4206 (crédito utilizados R$ 52.436,87;
débitos R$ 55.714,17)
3) PER/DCOMP no 32726.05803.060709.1.3.02-3953 (crédito utilizado de R$ 586,08 e
débito R$ 622,71)

Em geral, a recorrente alega que recolheu DARF de R$ 100.805,06, relativo à
competência 06/2009, e que, teria reduzido a necessidade de extinção desse débito por meio de
pagamento, por ter solicitado aproveitamento parte do débito de competência 06/2009, via
compensação (PER/DCOMP no 13591.90450.230709.1.3.02-4206, tendo como débito a
compensar a quantia de R$ 54.958,95, relativo ao período de apuração de junho/2009), o que em
tese suscitaria a possibilidade de desvinculação de parte do DARF de R$ 100.805,06, e que, por
sua vez, supostamente viabilizaria a compensação requerida na PER/DCOMP no
04132.93178.310809.1.3.04-2442.
Ao fim, fl. 71, a recorrente requer a suspensão dos débitos em atraso, o
julgamento do presente processo em conjunto com o processo no 10880-953.470/2013-96, e que
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673673/2009-15

os eventuais indébitos sejam considerados na análise do presente processo de
no 10880.673673/2009-15.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2009.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
09/02/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 64, face ao recebimento da intimação datado de
31/01/2018, fl. 63, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
Acerca do julgamento conjunto dos processos no 10880-953.470/2013-96 e
no 10880.673673/2009-15, acolho a preliminar suscitada, na medida em que verifico que o
resultado da demanda do processo no 10880.673673/2009-15 pode ser afetado, por decorrência
lógica, pela demanda do processo no 10880-953.470/2013-96, na forma do art. 6o, §1o, inc. II, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Vale ressaltar que o julgamento conjunto de processos vinculados por decorrência,
a fim de permitir a harmonia das decisões e segurança jurídica dos direitos objeto de lide, pode
ter a sua operacionalização racional entendida da seguinte forma:
1) definindo-se primeiramente o conteúdo decisório do processo no 10880-
953.470/2013-96;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673673/2009-15

2) considerando-se o resultado da decisão do processo no 10880-953.470/2013-
96, tal decisão é considerada no âmbito da análise de mérito do processo
no 10880.673673/2009-15.

Mérito
Quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade, enquanto medida incidental no
curso processual, necessário indicar o disposto no Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;

Nesse sentido, relativamente a referido pedido, caso a recorrente seja prejudicada
em relação a eventual exigibilidade de cobranças decorrentes do presente processo, enquanto não
transitado em julgado, a mesma terá ao seu dispor as medidas de processo administrativo e/ou
judicial que entender aplicáveis, na forma da legislação.
Assim, necessário indicar que, caso a empresa contribuinte indique efetiva
cobrança no caso concreto, ou seja, caso demonstre a existência de cobrança que não tenha
obedecido à regra da suspensão da exigibilidade, poderá promover a medida que entender
cabível.
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que, nos
termos da preliminar acolhida, o processo no 10880-953.470/2013-96 teve seu provimento
negado, por duas razões, a saber:
(1) o pedido contido na PER/DCOMP não contempla os valores que totalizam os
R$ 1.121,77 requeridos em sede de Recurso Voluntário; e,
(2) a quantia de R$ 1.121,77 não foi objeto de prévio pedido ou análise no curso
do processo, a qual se reputa como estranha aos limites da lide.
Apesar disso, necessário indicar que o Acórdão da 4a Turma da DRJ/RJO no 12-
79.189, de 06 de janeiro de 2016 (fls. 179 a 184 do processo no 10880-953.470/2013-96) julgou
parcialmente procedente o pedido da recorrente, na medida em que desconsiderou parte da
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673673/2009-15

fundamentação do Despacho Decisório (fl. 30, processo no 10880-953.470/2013-96), e passou a
reconhecer a quantia de R$ 94.257,22 (impostos retidos no curso do ano-calendário 2008),
complementarmente aos valores já confirmados no Despacho Decisório, o que importou no
reconhecimento do saldo negativo de R$ 6.305,41 (fl. 183 processo no 10880-953.470/2013-
96), em que pese tenha sido informado pela empresa recorrente a quantia de R$ 65.373,68 de
saldo negativo na PER/DCOMP e de R$ 70.385,08 de saldo negativo na DIPJ (constantes no
processo no 10880-953.470/2013-96).

Tendo havido, portanto, saldo negativo reconhecido no âmbito do processo no
10880-953.470/2013-96, e havendo possibilidade de interferência no presente processo de no
10880-673.673/2009-15, necessário considerar o disposto no Parecer Normativo COSIT no
2/2018, que tratou acerca do deferimento de créditos requeridos que tenham sido decorrentes de
DCOMP anterior (ainda que não homologadas), in verbis:
[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Referido entendimento indica que o débito tributário será cobrado na DCOMP
anterior (caso não homologada), motivo pelo qual não seria adequado cobrar o mesmo valor na
DCOMP decorrente da DCOMP anterior.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673673/2009-15

Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)

A não homologação da DCOMP ora em análise, portanto, resultaria em dupla
cobrança, na medida em que eventual não reconhecimento da DCOMP anterior apreciada no
objeto do processo no 10880-953.470/2013-96 será objeto de cobrança no âmbito de referido
processo, pelo que merece provimento o recurso voluntário ora apreciado no âmbito do
presente processo no 10880-673.673/2009-15.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.746 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.673673/2009-15

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital